Tribunal: TJSP
Processo: 2205682-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por morte decorrente da Lei Estadual n. 14.984/2013 – Menor - Benefício que não se enquadra no conceito de herança e, consequentemente, não autoriza a incidência de ITCMD – Levantamento que deve ser apreciado pelo Juízo de origem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205682-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CAUÊ SCIARPA
RODRIGUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado ANDERSON DIOGO
RODRIGUES (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205682-54.2019.8.26.0000 -Voto no 18.532
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2205682-54.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1002407-95.2018.8.26.0562
Comarca: Santos (2a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Cauê Sciarpa Rodrigues
Agravado: Anderson Diogo Rodrigues
Juíza: Luciana Castello Chafick Miguel
Voto n. 18.532
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por
morte decorrente da Lei Estadual n. 14.984/2013 Menor -
Benefício que não se enquadra no conceito de herança e,
consequentemente, não autoriza a incidência de ITCMD

Levantamento que deve ser apreciado pelo Juízo de origem -
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do pedido de alvará judicial, da decisão de fls. 56 dos autos
originários, no tópico em que determinou cumprisse o agravante,
integralmente, sob pena de arquivamento, o despacho de fls. 14/15, item 2
"c", dos autos principais, que ordenou providenciasse a juntada do cálculo e
recolhimento do imposto de transmissão “causa-mortis” (ITCMD), pela nova
sistemática (apuração eletrônica).
Sustenta o recorrente ser inconcebível a imposição ao
pagamento de ITCMD pelo percebimento de seguro de vida, por não consistir
em herança, à luz do art. 794 do Código Civil.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão para que seja desincumbido do pagamento de ITCMD à
indenização ao agravado, consequentemente autorizando a liberação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205682-54.2019.8.26.0000 -Voto no 18.532
3
imediato, vez que esta já se encontra em depósito, conforme comprovante de
fls. 26 do processo em epígrafe.
Deferido o efeito ativo (fls. 12/13), a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 18/20).
É o Relatório.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 155, I, que
haverá incidência do ITCMD, como a própria sigla indica, nos casos de
“transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”.
No caso, insurge-se o agravante contra a incidência do
imposto em questão sobre a indenização devida ao beneficiário por morte do
segurado policial civil, com fundamento na Lei Estadual n. 14.984/2013.
Referida indenização é devida ao beneficiário de servidor
policial civil ou militar, por morte relacionada à atividade, de modo que
referido valor jamais integrou o patrimônio do segurado, não podendo, por
isso, ser considerada herança, devendo se aplicar ao caso, por analogia, o
disposto no art. 794 do CC que, ao tratar dos seguros de vida, estabelece que
“o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se
considera herança para todos os efeitos de direito”.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento para afastar a exigência de recolhimento do ITCMD,
cabendo ao Juízo de origem dispor acerca de eventual levantamento do
numerário.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica